Tribunal: TJDFT
Processo: 0701687-66.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. JUNTADA DE PROVA DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. INFORMAÇÕES CONTIDAS NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DIVERGENTE DA CÉDULA JUNTADA AOS AUTOS. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A recorrente deixou de emendar a contento a petição inicial, nos moldes dos sucessivos comandos exarados na origem, ficando sujeita à sanção prevista no parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil.
2. O juízo de admissibilidade da petição inicial não se limita à análise de atendimento, pela parte autora, dos requisitos listados nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, mas abrange, sobremaneira, a verificação da presença ou da ausência dos pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
3. É necessário que na notificação extrajudicial conste as mesmas informações contidas na cédula de Crédito Bancário – CCB juntada na petição inicial para que a parte devedora seja constituída em mora.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.